Tribunal: TJDFT
Processo: 0738383-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738383-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou o seu pedido de retificação dos cálculos da Contadoria, para fins de expedição da requisição de pagamento, ante a divergência quanto aos índices aplicados, notadamente a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anteriormente à vigência da EC no 113/21. O agravante alega ser inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Aduz que a taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, por já ser composta de correção monetária e juros, a fim de evitar anatocismo. Afirma que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ, é inconstitucional, por violar os princípios do planejamento e da separação dos poderes. Acresce haver urgência ante a possibilidade de expedição da requisição de pagamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para que a Selic incida apenas sobre o montante principal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, note-se que a fase de impugnação ao cumprimento de sentença já havia sido superada (ID no 192034375 dos autos de origem no 0738383-97.2024.8.07.0000), sendo que a petição que motivou a prolação da decisão ora agravada se contrapôs à atualização posterior dos cálculos por parte da Contadoria Judicial. Nesse caso, considerando que, em princípio, já houve a rejeição das arguições da parte executada a que se refere o § 3o do art. 535, do CPC, o surgimento de controvérsia posterior quanto a encargos acessórios não pode obstar a expedição da requisição de pagamento. Ademais, no caso de provimento do agravo de instrumento, a requisição de pagamento poderá ser retificada e, caso ela já tenha sido adimplida, caberá a repetição de indébito dos valores porventura pagos a maior. Logo, não se vislumbra urgência que justifique sobrestar a expedição da requisição de pagamento. Sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos destacados acima para a concessão do efeito suspensivo pretendido, e não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator